Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-21.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-21.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA ISABEL SOUSA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

REEXAME DE ACÓRDÃO. ART. 1030, INC. II, CPC.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE.
APENAS
FGTS DEVIDO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO
TEMA 916 DO STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/MG (Tema n.º 916), concluiu que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
"

2. Caso em que a nulidade da contratação sem que esteja justificada a necessidade temporária de excepcional interesse público acarreta, para o contratado, somente o direito à paga do FGTS do respectivo período.

3.
Juízo de retratação exercido para
, nos termos do art. 1.030, inc.
II
do
CPC
,

adequar o

acórdão anteriormente proferido aos termos do tema 916 do STF,
expurga
ndo
a condenação do Município ao pagamento de férias e décimo terceiros salários
.

4. Adequação do acórdão ao tema 916 do STF.
Juízo de retratação exercido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8000538-21.2018.8.05.0090,
em que figura como
Apelante/
apelado
Município
d
e
Iaçu

e como
Apelad
o/
Apelante
Virginia Isabel Sousa
d
o Carmo .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
juízo de retratação
,

expurgar
a condenação do Município ao pagamento de férias e décimo terceiros salários
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça